Tribunal: TJDFT
Processo: 0730249-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. LGPD. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DADOS PESSOAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação à reparação por danos extrapatrimoniais e de exclusão do nome da apelante dos cadastros de proteção ao crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a legalidade da inserção do nome e dados do apelante na plataforma Serasa Consumidor; e (ii) a possibilidade de condenação da ré à reparação dos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de notificação do devedor quanto à cessão de crédito, nos termos do art. 290 do CC, não obsta que o credor cessionário exerça os atos conservatórios sobre o crédito adquirido, conforme preceitua o art. 293 do CC.
4. As plataformas de renegociação de dívidas são ferramentas que buscam oferecer aos devedores acordos de forma simplificada e não se confundem com bancos de dados e cadastro de inadimplentes, sobretudo por não permitirem o acesso de terceiros ao seu conteúdo, sendo, portanto, prescindível a notificação do devedor, prevista no art. 43, § 3o, do CDC.
5. Ausente a cobrança indevida ou a divulgação ilícita de dados pessoais, inexiste dever de reparação por dano moral (arts. 6o, VI, do CDC e 42 da LGPD).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.